Tribunal: TJMT
Processo: 0001892-94.2016.8.11.0035
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001892-94.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMADO PEREIRA DA SILVA - CPF: 132.073.851-68 (VÍTIMA), KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 703.779.721-93 (APELANTE), RAFAEL REZENDE RODRIGUES - CPF: 065.199.101-39 (APELANTE), NELSON OLIVEIRA BATISTA - CPF: 458.393.101-82 (ADVOGADO), ALINE PEREIRA FERREIRA - CPF: 018.451.131-36 (ADVOGADO), Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (ADVOGADO), IZABEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 580.530.851-72 (APELANTE), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), MARCOS DOS SANTOS - CPF: 044.341.929-90 (APELANTE), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), ALINE PEREIRA FERREIRA - CPF: 018.451.131-36 (ADVOGADO), IZABEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 580.530.851-72 (APELADO), KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 703.779.721-93 (APELADO), MARCOS DOS SANTOS - CPF: 044.341.929-90 (APELADO), NELSON OLIVEIRA BATISTA - CPF: 458.393.101-82 (ADVOGADO), Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (ADVOGADO), RAFAEL REZENDE RODRIGUES - CPF: 065.199.101-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DEFENSIVOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRIMEIRA APELANTE -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - SEGUNDO APELANTE - DESPROPORCIONALIDADE DA PENA PECUNIÁRIA, REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - TERCEIRA E QUARTO APELANTES - AUTORIA NÃO DEMONSTRADA, CONSEQUÊNCIAS NÃO MOTIVADA E PENA INTERMEDIÁRIA EXAGERADA
-

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - TERCEIRA E QUARTO APELANTES -
APOIO LOGÍSTICO - REPASSE INFORMAÇÕES AOS EXECUTORES - COAUTORIA DELITIVA -
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - APELO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA - REUNIÃO DE PESSOAS PARA O COMETIMENTO DE UM DELITO -
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADO -

ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PRESERVADA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - BENS NÃO

RESTITUÍDOS - PREJUÍZOS PATRIMONIAIS - NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

- RECURSO DEFENSIVO - TRIBUNAL PODE ACRESCENTAR NOVOS FUNDAMENTOS SEM ELEVAR A PENA -
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL -
FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE 6 (SEIS) ANOS -

PENA INFERIOR 8 (OITO) ANOS - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME INICIAL SEMIABERTO -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E DOS RÉUS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

“O fato de [...] não ter praticado os atos executórios dos delitos ou realizado os verbos nucleares contidos nos tipos penais, na hipótese, não o exime de incursão nas penas dos mesmos crimes que os executores, tampouco deve mitigar a reprimenda que lhe foi aplicada, na medida em que, em conluio e unidade de desígnios com os demais, foi o responsável por repassar ao menor envolvido e aos corréus informações privilegiadas sobre a res furtivae e por facilitar a entrada destes no locus delicti, de modo que se trata de verdadeiro coautor do ilícito, cujas condutas foram imprescindíveis, essenciais e determinantes ao sucesso e à própria existência da empreitada criminosa.”
(TJMT, AP NU 1000584-69.2020.8.11.0098)

Para a associação criminosa, afigura-se
“necessário que haja um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos”
(MIRABETE. Julio Fabrinni. Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 4ª edição, p. 1.862).

“
Diante da fragilidade da prova existente nos autos a indicar a efetiva estabilidade e permanência entre os apelados para o cometimento de crimes, e, portanto, insuficiente a justificar a condenação, prevalece o brocardo in dubio pro reo, e, consequentemente, a manutenção da sentença absolutória.”
(tjmt, Ap nº 142730/2014)

Os prejuízos patrimoniais
“podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal”
(TJMT, AP NU 0000570-49.2020.8.11.0051).

“Embora a violência constitua elementar do crime de roubo, quando empregada de forma excessiva, autoriza a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica, justificando a elevação da pena-base. De outro lado, porquanto a não recuperação da res furtiva é consequência inerente aos delitos de cunho patrimonial, revela-se inidôneo o desabono conferido ao vetor judicial das consequências do crime com lastro em tal perspectiva, tornando de rigor a almejada exclusão, com consequente reajuste da sanção básica.”
(TJMT, AP NU 0018924-62.2014.8.11.0042)

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp nº 1.063.848/MT; HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; AgRg no HC nº 706.077/SP).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), sendo que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA).

A pena imposta - inferior 8 (oito) anos -, a primariedade, os bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (TJMT, Ap nº 67584/2012; Ap nº 130382.2017), especialmente se o fato ocorreu há mais de 6 (seis) anos e o réu respondeu ao processo em liberdade.

A
análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001892-94.2016.8.11.0035 - COMARCA
DE PORTO ALTO GARÇAS

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO

KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS

RAFAEL REZENDE RODRIGUES

IZABEL RODRIGUES PEREIRA

MARCOS DOS SANTOS

APELADOS: KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS

RAFAEL REZENDE RODRIGUES

IZABEL RODRIGUES PEREIRA

MARCOS DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, bem como por KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS, RAFAEL REZENDE RODRIGUES, IZABEL RODRIGUES PEREIRA e

MARCOS DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (Código 47741), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo a
primeira
a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, o
segundo
a 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a
terceira
e o
quarto
a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 148 (cento e quarenta e oito) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 157, § 2º,

II, do CP

- (ID 77381083).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS sustenta estar comprovado que os apelados/apelantes
“tramaram e cogitaram a prática de diversos cenários para o crime de roubo”
, a configurar associação criminosa.

Pede o provimento para que KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS, RAFAEL REZENDE RODRIGUES, IZABEL RODRIGUES PEREIRA e MARCOS DOS SANTOS sejam condenados por associação
criminosa (ID 77381118).

Prequestiona a matéria de forma genérica (ID 77381118).

KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS alega que: 1) a negativação das consequências do crime não possui fundamentação idônea; 2) faria jus ao
regime inicial semiaberto por ser primária, ter bons antecedentes e a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 77381124).

Prequestiona o art. 5º, XLVI, da CF, e art. 59, do CP.

RAFAEL REZENDE RODRIGUES aduz que: 1) a pena pecuniária não possui proporcionalidade com a sanção corporal; 2) a sanção corporal imposta autoriza o regime inicial menos gravoso; 3) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido regime aberto, com gratuidade da justiça (ID 77381146).

IZABEL RODRIGUES PEREIRA e MARCOS DOS SANTOS alegam que: 1)

não estaria demonstrando que foram
“os mentores do crime”
; 2) o óbito da vítima ocorreu
“por atitude exclusiva do acusado Cleiton, não devendo responderem pelas consequências dos atos cometidos pelo corréu”
; 3) a elevação da pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa pela existência de uma agravante seria
“exagerada”
.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 77381951).

Incidentalmente, pedem para recorrer em liberdade (ID 77381951).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO GARÇAS, KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS, RAFAEL REZENDE RODRIGUES, IZABEL RODRIGUES PEREIRA e MARCOS DOS SANTOS pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 77381130/ID 87793477/ID 155602813).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes - Irresignação defensiva e ministerial - 1. Apelantes Izabel e Marcos: 1.1 Pleito absolutório - A defesa sustenta que não há provas suficientes da autoria delitiva - Sem razão - Os corréus Kelle Aparecida e Rafael Rezende afirmaram que os apelantes repassaram informações no sentido de que a vítima possuía bens de valor em sua residência - Apelantes que auxiliaram a fuga dos demais agentes e receberam parte do proveito do crime - Autoria cabalmente demonstrada - Condenação que deve ser mantida. 1.2 Diminuição da pena basilar - Sem razão - Pena-base recrudescida em razão das graves consequências do crime, consistente na morte da vítima - 1.3 Readequação da pena intermediária - A defesa sustenta que a pena intermediária foi aplicada de maneira desproporcional - Sem razão - Aumento em pouco mais de 1/6, em razão da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal, obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - 1.4 Regime inicial de cumprimento da pena - A defesa requer a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena, sustentando que os apelantes não são reincidentes e que as circunstâncias previstas no art. 59, do CP, lhes favorecem - Sem razão - Apesar de não reincidentes, há circunstância judicial (consequências do crime) negativada - Necessária manutenção do regime fechado - 1.5 Revogação da prisão preventiva - Não conhecimento - Ausência de interesse recursal - Apelantes que permaneceram em liberdade durante a instrução processual e lhes foi garantido, na sentença, o direito de recorrerem em liberdade - 2. Apelante Kelle Aparecida Almeida: 2.1 Pena - Pleito de afastamento da negativação da circunstância judicial “consequências do crime” - Impossibilidade - Graves consequências do crime - Morte da vítima - 2.2 Regime de pena - Pleito de fixação do regime semiaberto - Sem razão - Apesar de não reincidentes, há circunstância judicial (consequências do crime) negativada - Necessária manutenção do regime fechado - 3. Apelante Rafael Rezende: 3.1 Pena-base - Pleito de redução da pena-base ao mínimo legal - Sem razão - Pena-base recrudescida em razão das graves consequências do crime, consistente na morte da vítima - 3.2 Regime de pena - Pleito de modificação do regime prisional - Impossibilidade - Regime fechado fixado em razão da presença de circunstâncias judicial (consequências do crime) negativada - Pedido de progressão de regime deve ser aviado junto ao juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância - 3.3 Readequação da pena de multa - Alegação de que a pena de multa foi fixada de maneira exacerbada - Sem razão - Pena de multa fixada em fração menor que a pena privativa de liberdade, obedecendo os critérios do sistema trifásico e o valor mínimo para cada dia-multa - 3.4 Gratuidade da justiça - Impossibilidade - Efeito da condenação, previsto no art. 804, CPP - Matéria que deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. 4. Recurso do Ministério Público: 4.1 Pleito de condenação dos apelados pelo crime previsto no art. 288, do Código Penal - Impossibilidade - O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, não narrou a existência de eventual associação criminosa estável e permanente - Crime que não foi abordado em nenhuma fase processual - A acusação, tanto na inicial, quanto em memoriais finais, apenas narrou que os acusados agiram em coautoria e não por meio de associação criminosa - Violação aos princípios da correlação ou congruência e do contraditório e ampla defesa - Pelo conhecimento parcial do recurso dos acusados Izabel, Marcos e, nesta extensão, pelo seu desprovimento. Pelo desprovimento do recurso do acusado Rafael Rezende. Pelo conhecimento parcial do recurso da apelante Kelle Aparecida e, nesta extensão, pelo seu desprovimento. Pelo desprovimento do apelo ministerial
.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Junior, procurador de Justiça - ID 159478189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[... ]
no dia 26 de novembro de 2016, por volta das 18h:00min., na Av. Coronel Cajango, n° 2.126, neste município de Alto Garças, os denunciados Kelle Aparecida Almeida dos Santos, vulgo ‘Kelle Belas Coxas’, Rafael Rezende Rodrigues, vulgo ‘DJ Rafael Rezende’, Cleiton Silva de Souza, vulgo ‘Louco-Louco’, Marcos Dos Santos, vulgo “Quebra Chave” e Izabel Rodrigues Pereira, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, com a intenção de subtrair em proveito comum, coisas alheias moveis, consistente em dinheiro e joias localizadas na residência da vítima, mediante violência exercida com emprego de arma branca (tipo faca), ceifaram a vida da vítima Amando Pereira da Silva, a qual teve como causa da morte, asfixia, consistente nas contenções dos membros superiores e inferiores (vítima foi amarrada pés e mãos e ainda amordaçada)

[...]
na data dos fatos, os denunciados Kelle Aparecida Almeida dos Santos, vulgo ‘Kelle Belas Coxas’, Rafael Rezende Rodrigues, vulgo ‘DJ Rafael Rezende’, Cleiton Silva de Souza, vulgo ‘Louco-Louco’, deslocaram-se da cidade de Alto Araguaia-MT até esta urbe, momento em que tomaram conhecimento através dos denunciados Marcos Dos Santos, vulgo ‘Quebra Chave’ e Izabel Rodrigues Pereira, casal vizinho da vítima e tios da denunciada Kelle, que a vítima guardava em sua residência uma grande quantia em dinheiro (aproximadamente oitenta mil reais) relativo a vendas de terrenos e herança deixada por sua genitora, além de joias como correntes de ouro. Nesse viés, diante de tais informações e após tramar a empreitada criminosa com os denunciados Marcos Dos Santos, vulgo ‘Quebra Chave’, Izabel Rodrigues Pereira e Kelle Aparecida Almeida dos Santos, os denunciados Rafael Rezende Rodrigues, vulgo ‘DJ Rafael Rezende’ e Cleiton Silva de Souza, vulgo ‘Louco-Louco’, adentraram na residência da vítima e com emprego de uma faca dominaram esta, amarrando seus pés e mãos, bem como amordaçando-a, fato este que provocou asfixia causando-lhe a morte. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Kelle Aparecida Almeida dos Santos, vulgo ‘Kelle Belas Coxas’, Rafael Rezende Rodrigues, vulgo ‘DJ Rafael Rezende’, Cleiton Silva de Souza, vulgo ‘Louco-Louco’, Marcos Dos Santos, vulgo ‘Quebra Chave’ e Izabel Rodrigues Pereira, como incurso nas disposições do artigo 157, § 3º (última parte) c.c art.29, Caput, ambos do Código Penal, em concurso material, razão pela qual requer seja a inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final serem condenados [...].”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça - ID 7945533)

A ação penal foi desmembrada em relação ao corréu Cleiton Silva de Souza na ação principal (Código 45595).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Dos acusados Rafael Rezende Rodrigues, Kelle Aparecida Almeida dos Santos, Izabel Rodrigues Pereira e Marcos dos Santos Tanto a materialidade quanto a autoria desse crime restaram fartamente provadas nos autos com relação aos réus.

A materialidade esta consubstanciada na cópia do boletim de ocorrência (ref. 02), auto de apreensão (ref. 02), relatório policial conclusivo (ref. 02), laudo pericial criminal (ref. 46) e pelos depoimentos encartados no caderno investigativo e em juízo (refs. 02 e 165).

A autoria que se imputa aos réus em relação a este crime também fora devidamente comprovada. Vejamos. 2.1.1 [...]

Em análise dos elementos carreados nos autos, observa-se que nenhuma prova robusta indene de dúvidas, restou produzida sob o crivo do contraditório, apta a legitimar a condenação do denunciado pelo delito previsto no art. 157, § 3° (latrocínio) do CP nos termos da inicial acusatória, diferentemente da conduta descrita no caput do referido artigo. [...]

Logo, em análise de todos os depoimentos e demais provas jungidas no caderno inquisitorial e em juízo, conclui-se que os acusados Marcos e Izabel concorreram para a pratica delituosa prevista no art. 157, do CP, prestando ambos depoimentos falaciosos em todas as fases processuais.

2.1.1 4 Quanto a aplicação da cooperação dolosamente distinta prevista no art. 29, §2° do CP

Dispõe o art. 29, § 2° do Código Penal: [...] Seguindo esta linha de raciocínio, e levando-se em consideração todas as provas colhidas nos autos, conforme fundamentação acima exarada, verifica-se que os acusados Rafael Rezende Rodrigues, Kelle Aparecida Almeida dos Santos, Izabel Rodrigues Pereira e Marcos dos Santos não quiseram participar dos atos executórios do delito de latrocínio. Aliado a isso, depreende-se os acusados supracitados não possuíam o domínio do fato consistente em ceifar ou não a vida da vítima para a subtração do bem, posto não ter sido está a avenca inicial. Observa-se que os acusados possuíram atuação imprescindível na pratica delituosa, eis que conforme comprovado Izabel e Marcos forneceram informações pessoais sobre a vítima, que esta era pessoa idosa, residia sozinha e guardava dinheiro e joias em casa. Quanto a acusada Kelle, observa-se que juntamente com Izabel e Marcos propôs o roubo na residência da vítima, bem como permaneceu na função de vigia durante toda a empreitada criminosa. Da mesma forma o denunciado Rafael, que atuou na execução do crime de roubo em conjunto com o acusado Cleiton Silva de Souza, ficando aquele incumbido de encontrar dinheiro e joias na residência da vítima. Entretanto, restou comprovado que o resultado mais grave era previsível ao menos em relação ao agente Rafael Rezende Rodrigues. Vejamos. Primeiramente, cumpre mencionar que o acusado Cleiton Silva de Souza, vulgo ‘louco-louco’ (desmembrado destes autos para os autos de cod. 47741) trata-se de pessoa atuante no mundo criminoso (conforme antecedentes criminais retirados do Sistema Apolo, anexado aos autos de cod. 47741), sendo que havia acabado de ganhar liberdade da prisão a época dos fatos. Logo, merece respaldo o fato de que o acusado Rafael Rezende Rodrigues, em que pese alegar que conheceu o acusado horas antes do cometimento do delito, possuía vinculo de amizade com o acusado Cleiton (ref. 165) e era sabedor de que o mesmo havia saído da cadeia por aqueles dias, conforme claramente afirmado pela acusada Kelle em depoimento com riqueza de detalhes (ref. 165). Em complemento, observa-se ainda que os acusados Cleiton e Rafael, se deslocaram de ônibus juntos da cidade de Alto Araguaia/MT até esta urbe de Alto Garças/MT, ocasião em que se dirigiram até a residência da acusada Izabel, a fim de esperarem Kelle que teria vindo sozinha, de carona, o que demonstra mais uma vez a ligação dos acusados Rafael e Cleiton, fatos estes declarados por Rafael e Kelle em depoimento (ref. 165). Aliado ao já exposto, encontra-se o fato de que o acusado Rafael Rezende Rodrigues, em depoimento (ref. 165) declarou que o acusado Cleiton Silva de Souza, encontrava-se com os ânimos alterados no momento da pratica do delito, descrevendo o estado de Cleiton como: ‘muito agitado, inquieto’, e por isso ao adentrar na residência da vítima e se deparar com algumas facas, resolveu escondê-las, com medo de que pudesse acontecer alguma outra coisa, declarações estas corroboradas pelo depoimento de Kelle, que afirmou que após a pratica do delito, Cleiton encontrava-se agitado (ref.165). Logo, a que se destacar que o acusado Rafael Rezende mesmo imputando a morte da vítima ao corréu Cleiton, conhecedor de que Cleiton havia recém saído da prisão, notando ainda o estado agitado do mesmo no momento da execução do crime, tendo inclusive escondido algumas facas, com medo de que viesse acontecer algo pior na empreitada, não se absteve da pratica criminosa, continuando a praticar o delito de livre e espontânea vontade. Ora se o próprio denunciado declarou que escondeu as facas, era porque o mesmo tinha a previsibilidade que poderia ocorrer a morte da vítima, ou até dele mesmo, ou seja, ele tinha previsibilidade do resultado mais grave. Dessa forma, estes fatos em conjunto com todas as demais circunstâncias, evidenciam a previsibilidade da ocorrência de crime mais grave pelo acusado Rafael, merecendo responder na medida de sua culpabilidade, devendo ser aplicado ao acusado os ditames do art. 29, § 2° do CP, com o aumento na pena na ordem da metade. Quanto aos demais acusados, Kelle Aparecida Almeida dos Santos, Marcos Dos Santos e Izabel Rodrigues Pereira, não restou devidamente comprovado nos autos que os corréus supracitados poderiam prever a ocorrência de resultado mais grave advindo da pratica criminosa, qual seja, a morte da vítima, o que justifica a não aplicação da causa de aumento de pena delineada no art. 29, § 2° do diploma penal, respondendo somente pela pratica do delito de roubo (art. 157, do CP).

Assim, a cooperação dolosamente distinta deve ser reconhecida, afastando-se as penas do delito de latrocínio e aplicando as sanções previstas no delito de roubo (art. 157 do CP) com a causa de aumento de pena prevista no art. 29, § 2° do CP somente ao acusado Rafael Rezende Rodrigues, no patamar de 1/2.

2.1.1 .5 Quanto a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, inciso II do CP [...] o caso dos autos em que os próprios denunciados, em especial Kelle Aparecida Almeida dos Santos e Rafael Rezende Rodrigues confessaram os detalhes da empreitada criminosa (ref. 02 e 165), inclusive demonstrando como fora realizada a divisão de tarefas, sendo que Izabel e Marcos forneceram informações pessoais sobre a vítima, que esta era pessoa idosa, residia sozinha e guardava dinheiro e joias em casa; que Kelle juntamente com Izabel e Marcos propôs o roubo na residência da vítima, bem como permaneceu na função de vigia durante a pratica criminosa, e o denunciado Rafael, atuou na execução do crime de roubo em conjunto com o acusado Cleiton Silva de Souza, ficando aquele incumbido de encontrar dinheiro e joias na residência da vítima. [...]

Logo, a prova produzida nos autos é suficiente para que se reconheça a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2°, II, do CP aos acusados Rafael Rezende Rodrigues, Kelle Aparecida Almeida dos Santos, Marcos dos Santos e Izabel Rodrigues Pereira no patamar de 1/3 (um terço).[...]

Logo, a vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e condeno os réus RAFAEL REZENDE RODRIGUES, vulgo ‘DJ Rafael Rezende’, KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS, vulgo ‘Kelle Belas Coxas’, MARCOS DOS SANTOS, vulgo ‘Quebra Chave’ e IZABEL RODRIGUES PEREIRA, como incursos nas penas do art. 157, §2°, II, do CP c/c art. 29, § 2°, ambos do CP. Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo a dosimetria da pena.

3.1 Do réu Rafael Rezende Rodrigues [...] g) Consequências: foram gravíssimas eis que a pratica delituosa ocasionou a morte da vítima, conforme comprovado pela certidão de óbito, laudo de necropsia e mapa topográfico, acostados a ref. 02 dos autos; [...]

A vista das circunstancias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em relação a segunda fase da aplicação da pena, encontra-se presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’ do CP (ter o agente cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos de idade).

Incidem-se a atenuante etária (art. 65, inciso III, aliena ‘d’ do CP), haja vista que o acusado a época dos fatos era menor de 21 anos de idade e a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d.

Dessa forma, verifico que as circunstancias atenuantes preponderam sobre a agravante etária prevista no art. 61, inciso II, alínea

Entretanto, em observância a sumula 231 do STJ, atenuo a pena em 09 (nove) meses, passando a fixa-la em 04 (quatro) anos de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena. Encontra-se presente a causa de aumento de pena consistente na pratica do delito em concurso de agentes (art. 157, § 2°, inciso II do CP), bem como incide-se a causa de aumento de pena prevista no art. 29, § 2° do CP (cooperação dolosamente distinta), razão pela qual aplico as causas de aumento de pena no patamar respectivo de 1/3 e 1/2, tornando a pena concreta e definitiva em desfavor de RAFAEL REZENDE RODRIGUES no patamar de 08 (oito) anos de reclusão com pagamento de 20 (vinte) dias-multa que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente a época do fato delituoso, visto não haver informação nos autos sobre a capacidade financeira do réu.

Verifico que, na situação em tela, torna-se incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal. Prejudicada também a aplicação do art. 77 do CP, em razão do quantum de pena fixado.

3.2 Da ré Kelle Aparecida Almeida dos Santos Atento [...] o) Consequências: foram gravíssimas eis que a pratica delituosa ocasionou a morte da vítima, conforme comprovado pela certidão de óbito, laudo de necropsia e mapa topográfico, acostados a ref. 02 dos autos; [...]

A vista das circunstancias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em relação a segunda fase da aplicação da pena, encontra-se presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’ do CP (ter o agente cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos de idade).

Incidem-se a atenuante etária (art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do CP), haja vista que a acusada a época dos fatos era menor de 21 anos de idade e a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d.

Dessa forma, verifico que as circunstancias atenuantes preponderam sobre a agravante etária prevista no art. 61, inciso II, alínea h, entretanto, em observância a Súmula 231 do STJ, atenuo a pena em 09 (nove) meses, passando a fixa-la em 04 (quatro) anos de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

Encontra-se presente a causa de aumento de pena consistente na pratica do delito em concurso de agentes (art. 157, § 2°, inciso II do CP), razoa pela qual aplico a causa de aumento de pena no patamar respectivo de 1/3, tornando a pena concreta e definitiva em desfavor de KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão com pagamento de 13 (setenta) dias-multa que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente a época do fato delituoso, visto não haver informação nos autos sobre a capacidade financeira da ré. [...]

3.3 Da ré Izabel Rodrigues Pereira [...] g) Consequências: foram gravíssimas eis que a pratica delituosa ocasionou a morte da vítima, conforme comprovado pela certidão de óbito, laudo de necropsia e mapa topográfico, acostados a ref. 02 dos autos; [...]

A vista das circunstancias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em relação a segunda fase da aplicação da pena, encontra-se presente circunstancia agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’ do CP (ter o agente cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos de idade) e ausentes circunstâncias atenuantes, razão pela qual agravo a pena base em 01 (um) ano de reclusão com pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, passando a fixa-la em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão com pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

Encontra-se presente a causa de aumento de pena consistente na pratica do delito em concurso de agentes (art. 157, § 2°, inciso II do CP), razão pela qual aplico a causa de aumento de pena no patamar de 1/3, tornando a pena concreta e definitiva em desfavor de IZABEL RODRIGUES PEREIRA no patamar de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão com pagamento de 148 (cento e quarenta e oito) dias-multa que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente é época do fato delituoso, visto não haver informação nos autos sobre a capacidade financeira da ré. [...]

3.4 Do réu Marcos dos Santos [...] g) Consequências: foram gravíssimas eis que a pratica delituosa ocasionou a morte da vítima, conforme comprovado pela certidão de óbito, laudo de necropsia e mapa topográfico, acostados a ref. 02 dos autos; [...]

A vista das circunstancias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em relação a segunda fase da aplicação da pena, encontra-se presente circunstancia agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’ do CP (ter o agente cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos de idade) e ausentes circunstancias atenuantes, razão pela qual agravo a pena base em 01 (um) ano de reclusão com pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, passando a fixa-la em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão com pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena. Encontra-se presente a causa de aumento de pena consistente na pratica do delito em concurso de agentes (art. 157, § 2°, inciso II do CP), razão pela qual aplico a causa de aumento de pena em 1/3 tornando a pena concreta e definitiva em desfavor de MARCOS DOS SANTOS no patamar de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão com pagamento de 148 (cento e quarenta e oito) dias-multa que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente a época do fato delituoso, visto não haver informação nos autos sobre a capacidade financeira do réu. [...]

4.DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos da Sumula 717 do STF, em conjunto com o art. 33, § 3° do CP, verifica-se a possibilidade de se fixar regime mais gravoso para início do cumprimento da reprimenda, desde que devidamente justificado. [...]

Logo, ante o reconhecimento da circunstancia judicial negativa referente a gravidade das consequências do crime, eis que a pratica delituosa ocasionara a morte da vítima, imperioso determinar a fixação do regime mais gravoso para o início do cumprimento de pena dos réus.

Assim, em consonância ao art. 33, § 3° do CP, DETERMINO o REGIME FECHADO para início do cumprimento de pena dos réus RAFAEL REZENDE RODRIGUES, KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS, MARCOS DOS SANTOS, e IZABEL RODRIGUES PEREIRA [
...] .”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito – ID 77381083)

O órgão do Ministério Público de primeiro grau interpôs embargos de declaração, no qual pediu
“a condenação dos acusados nas sanções do artigo 288 e parágrafo único do Código Penal”
(ID 77381091), cujo recurso foi desprovido
“mantendo in totum a sentença condenatória
” (ID 77381110).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 77376095), Laudo de Necropsia (ID 77380452) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 77380453), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Irima Pereira Diniz, sobrinha da vítima (ID 77376095), Maria Eduarda Araújo, testemunha (ID 77376096), Catiele Almeida e Silva, irmã da apelada/apelante KELLE (ID 77376097), Francisco Pereira da Silva, irmão da vítima (ID 77376098), IZABEL RODRIGUES PEREIRA, apelada/apelante (ID 77376099), MARCOS DOS SANTOS, apelante/apelado (ID 77380450), Julivan Bueno dos Santos, testemunha (ID 77380450), Everson Araújo da Silva, testemunha (ID 77380451), KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS, apelada/apelante (ID 77380458), e RAFAEL REZENDE RODRIGUES, apelado/apelante (ID 77380458).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Irima Pereira Diniz, sobrinha da vítima (Relatório de Mídias - ID 155602761/ID 155604194), Maria Eduarda Araújo, testemunha (Relatório de Mídias - ID 155602761/ID 155604194), Julivan Bueno dos Santos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 155602761/ID 155604194), KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS, apelante/apelada (Relatório de Mídias - ID 155602761/ID 155604194), RAFAEL REZENDE RODRIGUES, apelante/apelado (Relatório de Mídias - ID 155602761/ID 155604194), e Cleiton Silva De Souza, corréu (ID 7945747).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 26.11.2016, por volta das 18h, Amando Pereira da Silva [vítima de 69 anos] estava em sua residência localizada à avenida Coronel Cajango, nº 2.126, Alto Garças/MT, oportunidade em que Rafael Rezende Rodrigues e CLEITON SILVA DE SOUZA adentraram à casa da vítima e, mediante violência com emprego de uma faca, amarraram seus pés e mãos, amordaçaram-na, provocando sua morte por asfixia. Em seguida, subtraíram uma mala contendo o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) que se encontrava dentro do guarda-roupas da vítima e duas correntes de ouro e empreenderam fuga juntamente com a denunciada Kelle Aparecida Almeida dos Santos, que estava do lado de fora nas intermediações da residência
“dando cobertura”
a ação criminosa (Relatório de Mídias - ID 155602761/ID 155604194);

-
Francisco Pereira da Silva [irmão da vítima] narrou, na audiência de instrução que
“ao chegar a residência de seu irmão, se deparou com a casa toda revirada
”;
“encontrou seu irmão sem vida com os pés e mãos amarradas e a boca amordaçada com uma cueca”; “seu irmão Amado possuía enorme intimidade com MARCOS DOS SANTOS e IZABEL RODRIGUES PEREIRA, inclusive grau de amizade de frequentar um a casa do outro, principalmente com ISABEL, que considerava amiga e confidente”

(Relatório de Mídias - ID 155602761/ID 155604194);

-
lrima Pereira Araújo [sobrinha da vítima] confirmou que seu tio tinha intimidade

MARCOS DOS SANTOS e IZABEL RODRIGUES PEREIRA, pois eram amigos (Relatório de Mídias - ID 155602761/ID 155604194);

- KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS [apelante/apelada] declarou, em Juízo, que
“
RAFAEL e Cleiton vieram de Alto Garças/MT para praticarem um roubo”; “o alvo seria o Bar do Sr. Isaias”; “por haver muitos clientes no estabelecimento comercial, desistiram”; “se dirigiram até a residência de IZABEL e MARCOS; “após tomarem ciência da tentativa infrutífera do roubo, IZABEL e Marcos indicaram a residência da vítima Amado para a realização do roubo, que a vítima era idosa e guardava dinheiro e joias em sua residência”; “de posse dessas informações, RAFAEL e Cleiton adentraram na residência da vítima e realizaram o roubo”; “permaneceu em frente à casa de sua tia IZABEL, como vigia da ação”; “após praticarem o delito, avistaram o carro de MARCOS e IZABEL em frente a uma casa, que os levaram até a esquina da casa de sua avó”; “dentro do carro fora entregue para MARCOS uma corrente de ouro, o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais para IZABEL e mais um montante em dinheiro
” ;
“Cleiton falou para ‘ficar de boa’ que não iria acontecer nada

porque foi utilizado um pedaço de madeira, e não iriam ficar registradas as impressões digitais”
(Relatório de Mídias - ID 155602761/ID 155604194);

- RAFAEL REZENDE RODRIGUES [apelante/apelado] confessou, em Juízo, a autoria delitiva, revelando que
“
após não ter dado certo o roubo no bar do Isaias, fora com KELLE e Cleiton até a casa dos acusados IZABEL e MARCOS, momento em que ficou sabendo que a vítima Amado teria dinheiro e correntes de ouro guardados em sua residência”; “KELLE ficou na esquina esperando enquanto adentrava na casa da vítima”; “após encontrar o dinheiro e as correntes de ouro empreendeu fuga com Cleiton e KELLE”; “posteriormente encontrou com IZABEL e MARCOS, ocasião em que dentro do carro fora entregue para IZABEL a corrente de ouro e um montante de dinheiro, além de R$500,00 (quinhentos) reais que KELLE já havia entregue para IZABEL”; “pagou R$ 300,00 (trezentos reais) para um amigo de KELLE levá-los de carro até a cidade de Alto Araguaia/MT”; “ao chegar foi feita a divisão de dinheiro com Cleiton, tendo o denunciado ficado com valor aproximado de R$ 30.000,00(trinta mil) reais”; “Cleiton rendeu, amarrou com cinto e amordaçou a vítima”; “procurou o dinheiro dentro da residência”; “ficou assustado com a ação”; “após a encontrar o dinheiro, pulou o muro e aguardou Cleiton do lado de fora da casa”
(Relatório de Mídias - ID 155602761/ID 155604194);

- MARCOS DOS SANTOS [apelante/apelado] negou a autoria em ambas as fases da persecução penal, alegando não ter qualquer intimidade com a vítima (Relatório de Mídias - ID 155602761/ID 155604194);

- IZABEL RODRIGUES PEREIRA [apelante/apelada] também negou a autoria a autoria nas fases policial e judicial; afirmou não ter qualquer envolvimento com o crime; não tinha intimidade com a vítima (Relatório de Mídias - ID 155602761/ID 155604194);

- Cleiton Silva de Sousa [corréu] negou a autoria, na audiência de instrução, afirmando ter passado por Alto Garças/MT e encontrado KELLE e RAFAEL, por acaso (Relatório de Mídias - ID 155602761/ID 155604194);

- Catiele Almeida e Silva [irmã da apelante/apelada KELLE] informou, na fase judicial, que
“sua irmã KELLE esteve em sua residência, por mais de uma vez, acompanhada dos corréus”; “recebeu uma ligação de sua irmã”; “ela falou que havia ajudado RAFAEL e Cleiton a praticar o delito de roubo na residência da vítima Amado”
(Relatório de Mídias - ID 155602761/ID 155604194);

- Julivan Bueno dos Santos e Everton Araújo da Silva [taxistas] confirmaram, na fase judicial,
“que RAFAEL, Cleiton e KELLE foram levados de táxi até a cidade de Alto Araguaia/MT”; “não tinham conhecimento de que
tinham cometido o delito e estavam transportando dinheiro”
(Relatório de Mídias - ID 155602761/ID 155604194).

Analisa-se o recurso interposto pelos apelados/apelantes IZABEL RODRIGUES PEREIRA e MARCOS DOS SANTOS por envolver pretensão absolutória.

Roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP):

A subtração de 2 (duas) correntes de ouro e o valor de aproximadamente R$80.000,00 (oitenta mil reais), pertencentes a Amado Pereira da Silva mediante violência [vítima amarrada e asfixiada, o que lhe causou sua morte], no dia 26.11.2016, por volta das 18h, na residência da vítima localizada à avenida Coronel Cajango, nº 2.126, Alto Garças/MT, está descrita pelas declarações dos apelados/apelantes KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS e RAFAEL REZENDE RODRIGUES, somados aos depoimentos dos informantes
Francisco Pereira da Silva e lrima Pereira Araújo [irmão e sobrinha da vítima]
, em Juízo.

Na empreitada criminosa, o apelado/apelante RAFAEL REZENDE RODRIGUES foi responsável pela execução do roubo [procurar o dinheiro e as joias no interior da casa]; KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS exerceu função de olheiro [permaneceu em frente à residência da vítima
“
como vigia da ação”
];
MARCOS DOS SANTOS e IZABEL RODRIGUES PEREIRA deram apoio logístico no repasse informações aos executores [“
vítima era pessoa

idosa, que morava sozinho e possuía dinheiro e joias guardados
] e levá-los até a rodoviária; e
Cleiton Silva de Sousa [corréu condenado por latrocínio no processo desmembrado - TJMT, AP NU 0000829-97.2017.8.11.0035], também exerceu função de executor juntamente com o
apelado/apelante RAFAEL, tendo sido ele quem
“rendeu, amarrou com cinto e amordaçou a vítima”.

Após o roubo, foi realizada a divisão dos bens e valores entre MARCOS DOS SANTOS, IZABEL RODRIGUES PEREIRA, RAFAEL REZENDE RODRIGUES, KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS e Cleiton Silva De Souza, tendo o corréu Cleiton, juntamente com RAFAEL e KELLE, empreendido fuga para a cidade de Alto Araguaia/MT, em um táxi
.

O repasse de informações sobre a existência de bens e de elevado valor em dinheiro, bem como sobre o local e as características físicas da vítima, evidencia coautoria delitiva, embora não tenha praticado atos de execução.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“O fato de [...] não ter praticado os atos executórios dos delitos ou realizado os verbos nucleares contidos nos tipos penais, na hipótese, não o exime de incursão nas penas dos mesmos crimes que os executores, tampouco deve mitigar a reprimenda que lhe foi aplicada, na medida em que, em conluio e unidade de desígnios com os demais, foi o responsável por repassar ao menor envolvido e aos corréus informações privilegiadas sobre a res furtivae e por facilitar a entrada destes no locus delicti, de modo que se trata de verdadeiro coautor do ilícito, cujas condutas foram imprescindíveis, essenciais e determinantes ao sucesso e à própria existência da empreitada criminosa.”
(AP NU 1000584-69.2020.8.11.0098 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.10.2021)

Nesse quadro, a responsabilização penal dos apelados/apelantes IZABEL RODRIGUES PEREIRA e MARCOS DOS SANTOS pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) deve ser mantida.

Vejamos o apelo da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS.

Associação criminosa (CP, art. 288)
:

Extraem-se
dos depoimentos dos apelados/apelantes KELLE APARECIDA e RAFAEL REZENDE RODRIGUES, em Juízo, a reunião de pessoas 5 (cinco) pessoas para o cometimento de apenas um delito, qual seja, o efetivamente praticado nestes autos, contra a vítima
Amado Pereira da Silva
.

Na hipótese, inexistem elementos probatórios aptos a comprovar que os apelados/apelantes [
KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS, RAFAEL REZENDE RODRIGUES, MARCOS DOS SANTOS e IZABEL RODRIGUES PEREIRA]
e o corréu [Cleiton Silva de Sousa] possuíam vínculo estável e permanente voltado à prática de crimes. Em outras palavras, não foi possível individualizar as condutas dos apelados, tampouco atribuir a estabilidade e permanência necessários a configuração da associação criminosa.

Para a associação criminosa, afigura-se
“necessário que haja um vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos”
(MIRABETE. Julio Fabrinni. Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 4ª edição, p. 1.862).

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“
Diante da fragilidade da prova existente nos autos a indicar a efetiva estabilidade e permanência entre os apelados para o cometimento de crimes, e, portanto, insuficiente a justificar a condenação, prevalece o brocardo in dubio pro reo, e, consequentemente, a manutenção da sentença absolutória.”
(Ap nº 142730/2014 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 5.5.2015)

“Não estando comprovadas as elementares do tipo, quais sejam, estabilidade e permanência do bando para o cometimento de crimes, resta configurado somente o concurso de agentes, de forma que mister faz-se a manutenção da decisão absolutória, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.”
(Ap nº 88877/2013 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 7.2.2014)

Portanto, o pleito de condenação por associação criminosa mostra-se improcedente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Da apelada/apelante KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sopesada a valoração negativa as consequências do crime, consubstanciada
“na morte da vítima”
por asfixia
.

Os apelados/apelantes
“Rafael Rezende Rodrigues, Kelle Aparecida Almeida dos Santos, Izabel Rodrigues Pereira e Marcos dos Santos não quiseram participar dos atos executórios do delito de latrocínio”
, ou seja,
“não possuíam o domínio do fato consistente em ceifar ou não a vida da vítima para a subtração do bem, posto não ter sido esta a avença inicial
”, conforme pontuado pelo Juízo singular, na sentença condenatória.

Não obstante, verifica-se que uma das consequências do crime para o qual todos os agentes concorreram foi a morte da vítima [
Amado Pereira da Silva], a qual foi submetida a violência, pois fora deixada no local com os pés e as mãos amarrados, além de ter sido amordaçada com um pano dentro da boca e toalha enrolada na cabeça [
“com um nó na nuca”
].

Ademais, as 2 (duas) correntes de ouro e o dinheiro subtraído -
R$80.000,00 (oitenta mil reais) - não foram restituídas aos familiares da vítima.

Atente-se que os prejuízos patrimoniais
“podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal”
(TJMT, AP NU 0000570-49.2020.8.11.0051 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 27.8.2021).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Embora a violência constitua elementar do crime de roubo, quando empregada de forma excessiva, autoriza a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica, justificando a elevação da pena-base. De outro lado, porquanto a não recuperação da res furtiva é consequência inerente aos delitos de cunho patrimonial, revela-se inidôneo o desabono conferido ao vetor judicial das consequências do crime com lastro em tal perspectiva, tornando de rigor a almejada exclusão, com consequente reajuste da sanção básica.”
(AP NU 0018924-62.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.12.2022)

Registre-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020; AgRg no HC nº 706.077/SP – Relator: Min. Messod Azulay Neto - 2.3.2023).

Nesse contexto, a depreciação das consequências do crime deve ser mantida.

Todavia, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), sendo que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022), motivo pelo qual redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante do cometimento do crime contra idoso (CP, art. 61, II, ‘h’) -
Amado Pereira da Silva tinha

de 69 (sessenta e nove) anos de idade, à época do fato [26.11.2016] -, bem como as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena ao mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Desse modo, a reprimenda provisória deve ser mantida em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) enseja a elevação da pena na fração mínima de 1/3 (um terço).

Consequentemente, a pena definitiva da apelante KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Sobre o regime, verifica-se que o fato ocorreu há mais de 6 (seis) anos, sendo que a apelante está em liberdade desde 18.7.2017 (TJMT, HC 1005043-25.2017.8.11.0000).

A pena imposta - inferior 8 (oito) anos -, a primariedade, os bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Se a pena aplicada não excede a 8 (oito) anos e a maioria das circunstâncias são favoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).”

(Ap nº 67584/2012 - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2013)

No mesmo sentido: TJMT, Ap nº 130382.2017 - Primeira Câmara Criminal - 4.5.2018.

Do apelado/apelante RAFAEL REZENDE RODRIGUES
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sopesada a negativação das consequências do crime.

Em razão da similitude de fundamentos, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria da corré KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS

(STJ, AREsp nº 1.063.848/MT; HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; AgRg no HC nº 706.077/SP;
TJMT, AP NU 0000570-49.2020.8.11.0051;
AP NU 0018924-62.2014.8.11.0042) para preservar a valoração negativa desse vetor e adotar a fração de
1/6 (STJ, AgRg no HC n. 733.841/PA) e redimensionar a pena-base para 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecidas
a agravante do cometimento do crime contra idoso (CP, art. 61, II, ‘h’) -
Amado Pereira da Silva tinha

de 69 (sessenta e nove) anos de idade, à época do fato [26.11.2016] - a atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), impõe-se manter a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

O juiz da causa aplicou cumulativamente o concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II) e a
cooperação dolosamente distinta (CP, art. 29, §2º)
para majorar a pena em 1/3 (um terço) e 1/2 (metade), respectivamente, sem qualquer motivação concreta.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(HC 501.063/RJ – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021).

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulativa das majorantes, deve incidir apenas 1/2 (metade) na dosimetria da pena (TJMT, AP NU 1001958-75.2021.811.00347).

Logo, a pena do apelado/apelante RAFAEL REZENDE RODRIGUES deve ser totalizada em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena inferior 8 (oito) anos, a primariedade, os bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (TJMT, Ap nº 67584/2012 - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2013; Ap nº 130382.2017 - Primeira Câmara Criminal - 4.5.2018;
HC NU 0050315-30.2015.8.11.0000
).

Frise-se que o apelado/apelante RAFAEL REZENDE RODRIGUES progrediu ao regime semiaberto em 29.6.2018 (Sistema
Primus
– Código 56532) e não possui outros registros criminais.

Quanto à gratuidade processual, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Da apelada/apelante IZABEL RODRIGUES PEREIRA
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, considerada a avaliação desfavorável das consequências do crime.

No caso, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, dada a semelhança de fundamentos empregados pelo juiz da causa em relação a dosimetria da corré KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS

(STJ, AREsp nº 1.063.848/MT; HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; AgRg no HC nº 706.077/SP;
AgRg no HC n. 733.841/PA; TJMT, AP NU 0000570-49.2020.8.11.0051;
AP NU 0018924-62.2014.8.11.0042
).

Na segunda fase,
“ausentes circunstâncias atenuantes e reconhecida a incidência a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal, haja vista que a vítima era maior de 60 anos à época dos fatos, as sanções devem ser acrescidas em 1/6”
(STJ, AgRg no HC nº 768.871/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.10.2022), resultando em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) justifica o aumento da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), a totalizar a pena definitiva da apelada/apelante IZABEL RODRIGUES PEREIRA em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em relação ao regime,
a pena imposta - inferior 8 (oito) anos -, a primariedade, os bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”) (TJMT, Ap nº 67584/2012 - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2013; Ap nº 130382.2017 - Primeira Câmara Criminal - 4.5.2018). Além disso,
o fato ocorreu há mais de 6 (seis) anos
e a
apelada/apelante respondeu ao processo em liberdade.

Do apelado/apelante MARCOS DOS SANTOS
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, considerada a avaliação desfavorável das consequências do crime.

No caso, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, dada a semelhança de fundamentos empregados pelo juiz da causa em relação a dosimetria da corré KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS

(STJ, AREsp nº 1.063.848/MT; HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; AgRg no HC nº 706.077/SP;
AgRg no HC n. 733.841/PA; TJMT, AP NU 0000570-49.2020.8.11.0051;
AP NU 0018924-62.2014.8.11.0042
).

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

Pela incidência da agravante etária (CP, art. 61, II, ‘h’) - vítima maior de 60 (sessenta) anos - deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto), de modo a transformar a pena provisória em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de minorantes.

Por força do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), preserva-se a elevação da reprimenda em 1/3 (um terço), razão pela qual a pena definitiva do apelante MARCOS DOS SANTOS deve ser totalizada em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

A
pena inferior a 8 (oito) anos, a primariedade, os bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (TJMT, Ap nº 67584/2012 - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2013; Ap nº 130382.2017 - Primeira Câmara Criminal - 4.5.2018).

Registre-se que o apelado/apelante se encontra em liberdade desde 1º.8.2017 (HC NU 1005043-25.2017.811.0000), ou seja, a aproximadamente 6 (seis) anos
.

No tocante aos prequestionamentos, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)

DESPROVIDO
o apelo interposto pela
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO GARÇAS;

b)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS para readequar a pena do roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

c)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de RAFAEL REZENDE RODRIGUES para readequar a pena a pena do roubo majorado pelo concurso de pessoas a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

d)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

IZABEL RODRIGUES PEREIRA
para readequar a pena a pena do roubo majorado pelo concurso de pessoas
a 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

e)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

MARCOS DOS SANTOS para readequar a pena do roubo majorado pelo concurso de pessoas a 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023